Tribunal: TCU
Processo: 007.814/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4644/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.814/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sander Ferreira Eusebio (XXX.526.316-XX); Alexania de Re (XXX.075.719-XX); Aline Cristina da Cunha (XXX.700.689-XX); Amanda Amaro Pereira (XXX.148.269-XX); Guilherme Gomes Oliveira (XXX.036.267-XX); Janderson Nunes Pretti (XXX.179.817-XX); Luana Cris Andrioni (XXX.142.059-XX); Mireille Caroline Silva de Miranda Gomes (XXX.891.469-XX); Rafael dos Santos Souza (XXX.339.762-XX); Viviane Moraes Dias (XXX.973.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.